Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0701890-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): DISTRITO FEDERAL Apelado (s): DOMINIQUE LOUIS Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Intime-se o apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição do apelante de ID 65586628. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator